Tribunal: CARF
Processo: 13839.723040/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.723040/2016-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.296 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
2 V'S SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis - SC, através do acórdão 07-40.633, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.723040/2016-98
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 2358031,
de 09/09/2016, por meio do qual a Interessada foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da
Lei Complementar no 123, de 2006. Os débitos em questão são os seguintes:

Irresignada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de f. 3 a
8, na qual alega, em síntese, que:
- O Impugnante tem por objeto social a prestação de serviços decorrentes de
Contrato de Franquia Empresarial celebrado com a Empresa de Correios e Telégrafos
(ECT) e, para recolhimento de seus tributos está enquadrada, nos termos do art. 12 e
seguintes da Lei Complementar no 123/2006, no Simples Nacional.
- Pretendendo afastar a cobrança do ISS mediante a declaração incidenter
tantum da inconstitucionalidade do art. 1o, itens 17.08 (atividade de franquia) e 26.01
(serviço postal), da Lei Complementar no 116/03 que incluiu na lista de serviços
atividades que não se subsumem ao conceito de “serviço”, a ora Impugnante ingressou
com ação judicial no 0003631-59.2004.8.26.0309 (doc. 4), na qual deposita
mensalmente o valor exato do ISS devido, a fim de garantir a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
- É exatamente o caso dos supostos débitos apontados pela Receita Federal do
Brasil no ADE referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016, valores estes que foram
integralmente depositados na ação judicial, conforme comprovantes anexos (doc. 5),
de tal forma que resta comprovada a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
- Especificamente em relação ao período de apuração de fevereiro de 2014, a
ora Impugnante esclarece que o valor depositado foi complementado (doc. 6),
acrescido de multa e juros, de tal forma que a ele também se aplicam as disposições
contidas no inciso II do art. 151 do Código Tributário Nacional, devendo ser
reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
- Por todo exposto, inexistente a causa ensejadora da exclusão da ora
Impugnante, requer-se o imediato cancelamento do ADE.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos utilizados para a sua decisão
final:
A manifestante alega que os débitos estão com exigibilidade suspensa por força
do inciso II, ao art. 151 do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
II - o depósito do seu montante integral;
Para comprovar a realização dos depósitos judiciais, juntou aos autos cópias das
guias de depósito (doc. 5 e 6, f. 57 a 93).
Todavia, compulsando referidas guias constata-se que os depósitos foram todos
feitos após o prazo de vencimento. De se ver alguns exemplos aleatoriamente:.
(a) Período de apuração 01/2014, valor devido de R$ 5.310,42, vencimento dia
20/02 (quinta-feira), conforme agenda tributária divulgada pela RFB. Todavia, o
depósito foi feito somente em 26/02, sem multa de mora:

Os acréscimos moratórios são os mesmos previstos para o imposto de renda,
conforme art. 35 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Art. 35. Aplicam-se aos impostos e contribuições devidos pela microempresa e
pela empresa de pequeno porte, inscritas no Simples Nacional, as normas relativas
aos juros e multa de mora e de ofício previstas para o imposto de renda, inclusive,
quando for o caso, em relação ao ICMS e ao ISS.
Deste modo, a manifestante deveria incluir multa de mora calculada à taxa de
0,33% por dia de atraso, de acordo com o previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês de pagamento.(Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)(Vide Lei no
9.716, de 1998)
(b) Período de apuração 02/2014, valor devido de R$ 5.197,99, vencimento dia
20/03 (quinta-feira), conforme agenda tributária divulgada pela RFB. Todavia, o
depósito foi feito somente em 25/03, sem multa de mora:

A manifestante alega que fez o depósito da parcela faltante de R$ 95,78, com
multa de mora de 20% (R$ 19,15) e juros de mora (R$ 31,19), o que demonstra a
partir do comprovante de f. 92 (doc. 6). Entretanto, nada foi mencionado sobre a multa
de mora sobre o valor recolhido em 25/03.
(c) Período de apuração 03/2014, valor devido de R$ 5.692,22, vencimento dia
22/04 (terça-feira), conforme agenda tributária divulgada pela RFB. Todavia, o
depósito foi feito somente em 25/04, sem multa de mora:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

(d) Período de apuração 10/2015, valor devido de R$ 9.474,82, vencimento dia
20/11 (sexta-feira), conforme agenda tributária divulgada pela RFB. Todavia, o
depósito foi feito somente em 25/11, sem multa de mora:

(e) Período de apuração 02/2016, valor devido de R$ 10.565,21, vencimento dia
21/03 (segunda-feira), conforme agenda tributária divulgada pela RFB. Todavia, o
depósito foi feito somente em 24/03, sem multa de mora:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Como se infere dos exemplos acima, a manifestante não fez o depósito integral
do crédito tributário, de modo que não pode se amparar na suspensão da exigibilidade
prevista no inciso II, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, não havendo comprovação da suspensão da exigibilidade dos
débitos objeto do ADE, é de se referendar o Ato Declaratório Executivo que excluiu a
Interessada do Simples Nacional.

Do Recurso Voluntário:
Nos autos, não foi localizado nenhum documento que comprove a ciência do
contribuinte da decisão a quo, cuja sessão de julgamento foi em 20/09/2018. Há apenas um
pedido de cópia do processo em 16/03/2018, e o recurso voluntário apresentado em 09/03/2018
(efls. 111 e segs.).
Na sua peça recursal, há menção que tomara a ciência em 07/02/2018.
Não há nos autos nenhum despacho de encaminhamento ao CARF (como tende a
acontecer), e muito menos alguma menção da questão da ciência e/ou eventual tempestividade
do recurso voluntário.
Assim, considerando os itens acostados aos autos e descritos acima, e na falta de
algo que comprove o contrário, vou assumir como tempestivo o recurso voluntário.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça manifestação
de inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- reclama pelo efeito suspensivo da sua exclusão, até o trânsito em julgado
administrativo do presente processo;
- alega que houve cerceamento de defesa, pois no seu entender, os fundamentos da
DRJ (que os pagamentos não foram integrais) seria fato novo e distinto dos fundamentos do ato
declaratório da sua exclusão (débitos sem exigibilidade suspensa);
- requer que seja considerada a sua boa-fé dado o contexto, e homologação do
quantum depositado;
- inexistem os débitos em questão (ISSQN) perante a prefeitura municipal, pelo
que anexo certidão negativa de débitos de tributos municipais;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

- alega que logo após tomar ciência do acórdão a quo procedeu ao recolhimento
das diferenças apontadas.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo trata de ADE de exclusão do simples nacional, com efeitos a
partir de 01/01/2017.
A motivação de tal ADE foi a existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal com a exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da LC no
123/2006.
Os débitos em questão foram os seguintes:

Na sua defesa em peça manifestatória, alegou, em síntese, que tais débitos seriam
de ISS, a qual estaria discutido na justiça, por não se entender contribuinte de tal tributo, e que
em virtude desta ação judicial, estaria depositando mensalmente este valor.
A decisão da DRJ, após analisar os elementos e alegações, entendeu por negar
provimento, pois verificou que os depósitos foram todos feitos após o prazo de vencimento, sem
os devidos acréscimos moratórios. Para alguns depósitos, apesar de recolhido posteriormente tal
diferença, remanesceram débitos sem tal recolhimento. Assim, entendeu a DRJ que o
contribuinte não fez o recolhimento integral do crédito tributário em discussão, não se podendo
aplicar a suspensão da exigibilidade nos termos do inciso II do art. 151 do CTN.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Em peça recursal, tece as seguintes alegações:
- reclama pelo efeito suspensivo da sua exclusão, até o trânsito em julgado
administrativo do presente processo;
- alega que houve cerceamento de defesa, pois no seu entender, os fundamentos da
DRJ (que os pagamentos não foram integrais) seria fato novo e distinto dos fundamentos do ato
declaratório da sua exclusão (débitos sem exigibilidade suspensa);
- requer que seja considerada a sua boa-fé dado o contexto, e homologação do
quantum depositado;
- inexistem os débitos em questão (ISSQN) perante a prefeitura municipal, pelo
que anexou certidão negativa de débitos de tributos municipais;

Parto a análise destas alegações.

- do efeito suspensivo da sua exclusão:
Tal proteção, conforme suas alegações, está prevista no inciso III do art. 151 do
CTN, ou seja, durante o processo administrativo fiscal, enquanto não transitada a decisão final,
cabe a suspensão dos efeitos do ADE do simples nacional, só implementado após, contudo, com
os efeitos desde a data ali prevista.

- da alegação de cerceamento de defesa:
Na sua peça recursal alega que houve cerceamento de defesa, pois no seu
entender, os fundamentos da DRJ (que os pagamentos não foram integrais) seria fato novo e
distinto dos fundamentos do ato declaratório da sua exclusão (débitos sem exigibilidade
suspensa).
Contudo, não acompanho tal posicionamento.
O fato dos pagamentos não serem integrais exclui a suspensão da exigibilidade,
do mesmo modo que ato declaratório.
Ou seja, a exclusão foi por conta de débitos sem exigibilidade suspensa, e assim
constam nos sistemas da RFB. O contribuinte traz a questão da discussão judicial e alega que
estaria depositando tais valores, contudo, para suspender a exigibilidade nos termos do inciso II
do art. 151 do CTN, tais valores devem ser no seu montante integral. No caso, como os
depósitos foram feitos após o prazo devido, há parcelas obrigatórias não depositadas, o excluiria
tal suspensão.
Tal condição é fundamental, pois antes e posteriormente da decisão da DRJ, o
contribuinte depositou as parcelas faltantes dos valores, para tentar regularizar a situação.
Assim, não vislumbro nenhum cerceamento de defesa, pelo que VOTO em
REJEITAR tal alegação.

- da alegação que seja considerada a sua boa-fé
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

A recorrente requer que seja considerada a sua boa-fé dado o contexto, e
homologação do quantum depositado.
A questão nos autos envolve a aplicação de uma norma bem clara, no seguintes
termos:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;

Inclusive, há uma liberalidade que permite a regularização dos débitos no prazo de
30 dias após ciência do ADE, nos seguinte termos:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Tal situação que permite a regularização está descrita na relação dos débitos
motivadores da exclusão de ofício do simples nacional, consultável quando da ciência do ADE
do simples nacional.
Não se torna um mero detalhe depositar o valor em discussão no juízo após o
vencimento do mesmo, pois, como já mencionado, tal ato retira a característica de montante
integral se não vier acompanhado dos acréscimos legais devidos (multa por atraso e juros legais).
Assim, não se aplicaria a previsão da suspensão da exigibilidade nos termos do
inciso II do art. 151 do CTN.
Assim, abstraindo qualquer mérito, nos termos legais, os débitos não estavam com
a sua exigibilidade suspensa, e assim, há uma sanção prevista na LC 123/06.
Tentar alegar a boa-fé, como faz o contribuinte, seria ignorar o teor inconteste da
normativa aplicável ao caso, bem como ignorar que houve um alerta para regularizar a situação
em 30 dias, e não o fez.
Não basta para elidir sua responsabilidade, como alega na sua peça recursal, que
tinha a premissa de que estava em dia com o Fisco Municipal, pois mensalmente efetuava o
depósito do valor integral do imposto discutido judicialmente.
Esta é a questão, o montante depositado não era do montante integral.
O fato da outra parte interessada do processo judicial – Fisco Municipal, não ter
eventualmente questionado a integralidade de tais depósitos (como alega a recorrente), não elide
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

tal fato e gera os efeitos replicáveis, como do caso em discussão nos autos – exclusão do simples
nacional por estar com débitos sem exigibilidade suspensa.
E o mesmo vale para a certidão negativa de débitos da recorrente, do fisco
municipal, não convalida a situação fática aqui discutida, como analisado abaixo.

- da certidão negativa de débitos apresentada
Continua na sua defesa de que inexistem os débitos em questão (ISSQN) perante a
prefeitura municipal, pelo que anexou imagem da certidão negativa de débitos de tributos
municipais na sua peça recursal.
Nas suas palavras:
Tal documento é prova cabal e inconteste que a Recorrente não tem débitos de
ISSQN em aberto perante a Municipalidade, não havendo o que se falar em
exclusão do Simples Nacional motivada por pendências de ISSQN dos períodos
de 01/2014 até 03/2016.

Primeiramente, em análise aos autos, e relembrando, a ciência do ato declaratório
de exclusão do simples nacional se deu em 31/10/2016, tendo 30 dias para regularizar os débitos
listados que não estavam com a exigibilidade suspensa.
A certidão de débitos apresentadas foi emitida em 07/03/2018, ou seja, bem além
do prazo previsto no parágrafo anterior, não servindo, mesmo em hipótese de se concordasse
com o contribuinte, como prova cabal, como alega.
Além do mais, mesmo que ignorássemos tal aspecto temporal, a eventual emissão
de uma certidão negativa de débitos não está relacionado no art. 151 do CTN para determinar a
caracterização da suspensão da exigibilidade de determinado(s) débitos. É este artigo do CTN
que regula a situações que determinam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
devendo ser como referência quando se fala nesta situação jurídica.
Assim, não acompanho neste raciocínio do contribuinte neste ponto.

- No mérito:
Apesar de não defendido diretamente na sua peça recursal, cabe ressaltar que o
contribuinte não contesta as diferenças de valores para constar como depósito do montante
integral, como se posicionou a DRJ na sua decisão.
Enfatiza que o fisco municipal não questionou as diferenças e eles não tinham
autuado de ofício tais diferenças até a apresentação da peça recursal, dando a entender também
que não os depositou até então.
Assim, lateralmente, se defende que o valor do principal do crédito tributário
estaria depositado, mas como já ressaltado no presente voto (e com detalhes na decisão a quo),
os acréscimos moratórios acompanham o débito, inclusive, com as regras vigentes, havendo
imputação proporcional do principal quando paga nas circunstâncias como ocorreu nos autos.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.296 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.723040/2016-98

Assim, não se pode, ratificando a decisão a quo, dizer que pagando (no caso,
depositando em juízo) o valor do principal após o seu vencimento, que se estaria regularizando o
débito, pois remanesceria os acréscimos moratórios devidos.
E sobre a processo judicial citado pelo contribuinte, TJ de SP, no 0003631-
59.2004.8.26.0309, aguardando decisão final, e na pesquisa que efetuei, não fica claro o
posicionamento até o momento, dadas as limitações para acessar o teor que encontrei para tanto.
Mas como o contribuinte não alegou nenhuma liminar em mandado de segurança em seu favor
na sua peça recursal (e nem na manifestação de inconformidade), presume-se que não exista.

Conclusão:
Assim, considerando o todo exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a exclusão do simples nacional.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital